Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-62.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade do pedido de reforma deduzido pelo réu e parcial admissibilidade do recurso do autor. Hipótese em que, alegada a falsidade das assinaturas, requereu o réu o julgamento antecipado da lide, em vez de requerer a produção de prova pericial. Pedido inicial

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade do pedido de reforma deduzido pelo réu e parcial admissibilidade do recurso do autor. Hipótese em que, alegada a falsidade das assinaturas, requereu o réu o julgamento antecipado da lide, em vez de requerer a produção de prova pericial. Pedido inicial instruído com prova robusta, reforçada pelo depósito judicial das quantias referentes aos empréstimos (art. 373, I, NCPC). Danos morais cognoscíveis in re ipsa e que devem ser majorados. Dever de devolução das parcelas acertadamente estipulado na forma simples, em primeiro grau, diante da modulação de efeitos, determinada pelo C. STJ, no âmbito do EREsp 1413542/RS. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros (art. 398, do CC, e Súmula 54, do C. STJ). Sentença reformada – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR.